Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004767-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (IMPETRANTE), PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES - CPF: 041.720.551-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES - CPF: 041.720.551-17 (PACIENTE), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS (VÍTIMA), AMANDA LETÍCIA MENDES DA SILVA QUINTEIRO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004767-86.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004767-86.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Patryck Raphael Favalessa Fernandes
, preso pela suposta prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP)
, apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Nortelândia.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pleiteada foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Ocorre que, por força da suspensão de audiências e sessões plenárias pelo prazo de 30 (trinta) dias – pela Portaria-Conjunta n. 249, dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso –,
a liminar pleiteada foi reapreciada
de ofício
, a qual foi deferida em parte
, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020